Tribunal: STF
Processo: Rcl 16357
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental na reclamação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Caráter manifestamente protelatório. Imposição de multa. Não conhecimento dos embargos, com aplicação de multa.



    1. Ausência dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Alegação reiteradamente apresentada pelo embargante e que já foi satisfatoriamente apreciada pelo colegiado em agravo regimental e embargos de declaração anteriores.



    3. O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a imposição de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    4. Não conhecimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.